Tribunal: TJSP
Processo: 1510670-23.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO - concurso de agentes. Sentença condenatória. Preliminares rejeitadas. Ausência de nulidade da sentença por ofensa ao artigo 226 do CPP. Diligências indeferidas de forma fundamentada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Réus reconhecidos pelas vítimas. Pena dosada com critério. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa de Matheus, sem reflexos na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO - concurso de agentes. Sentença condenatória. Preliminares rejeitadas. Ausência de nulidade da sentença por ofensa ao artigo 226 do CPP. Diligências indeferidas de forma fundamentada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Réus reconhecidos pelas vítimas. Pena dosada com critério. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa de Matheus, sem reflexos na pena. Regime inicial semiaberto decorre de expressa determinação legal. A detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Prequestionamento. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Preliminares rejeitadas, e, no mérito, recurso parcialmente provido.